Tribunal: TJMT
Processo: 1011668-70.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1011668-70.2020 – COMARCA DE CÁCERES
IMPETRANTE: DAIANY MENDES GONÇALVES
PACIENTE: LUCIANA SANTOS RAMIRO
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de Luciana Santos Ramiro, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 3a Vara Criminal de Cáceres, ante a falta dos requisitos que autorizam o cárcere cautelar.
Em suas razões, assevera que: 1) em 22-5-2020, foi presa, em flagrante delito, por supostamente ter cometido o crime de tráfico de drogas; 2) o entorpecente era transportado por seu convivente, que foi preso na mesma ocasião, e não sabia da existência da droga; 3) “não merece permanecer privada de sua liberdade, uma vez que inexiste condenações na prática criminosa, é uma pessoa trabalhadora e tem residência fixa, onde a partir do momento de sua liberdade pode receber notificações para responder ao processo. Além do mais, a paciente não tem intenção de se furtar da Justiça, e compromete-se a comparecer a todos os atos necessários” (sic); 4) nada indica que sua liberdade compromete a ordem pública, a instrução processual ou a aplicação da lei penal; 5) deve ser respeitada a presunção de inocência (id. 44726465).
É o necessário.
Decido.
Consta nos autos que a paciente foi presa, em flagrante delito, junto com Vilson Mendes da Silva, transportando 11,965kg (onze quilos e novecentos e sessenta e cinco gramas) de cocaína.
Esclareço que, em sede de habeas corpus, não cabe analisar a negativa de autoria, vez que é inviável o exame aprofundado de fatos e provas.
Nesse sentido:
[...] A tese de que não há prova suficiente de autoria em relação ao paciente consiste em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório. [...] (STJ, AgRg nos EDcl no HC 554.760/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020).
No caso sub examine, a prisão preventiva mostrou-se necessária para resguardar a ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta, exposta na considerável quantidade de droga apreendida – quase 12 (doze) quilos de cocaína.
Além disso, a paciente reitera no cometimento de crimes, como destaca este trecho da decisão objurgada:
[...] Analisando os autos, verifico que a prisão da indiciada Luciana Santos Ramiro deve ser mantida, conforme bem saliento pelo Parquet.
Pois bem, trata-se de acusada com aparente contumácia delitiva, conforme salientado na decisão anterior, vez que esta possui anotações criminais, estando em trâmite em seu desfavor processo criminal junto a Comarca de Água Boa/MT os autos de n° 3062-41.2019.811.0021 – Cód. 102094, pela suposta prática do crime de lavagem de dinheiro ou ocultação de bens, processo este que responde também o corréu, demonstrando ainda que precariamente reiteração delitiva quanto a indiciada, situação esta que afeta a ordem pública. [...] (Id. 44726470).
A gravidade diferenciada da conduta, alinhada à renitência criminosa da agente, justifica a segregação cautelar:
[...] Na espécie, a custódia cautelar do paciente está fundamentada, em primeiro lugar, na real gravidade da conduta imputada a ele, decorrente do fato de ter sido preso em flagrante tendo em depósito, junto aos demais corréus, 400 porções de crack, com massa de 84g (oitenta e quatro gramas), e 3,200kg (três quilogramas e duzentos gramas) de cocaína, motivação capaz de justificar a imposição do cárcere para garantia da ordem pública, ante a expressiva quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas. Precedentes. Soma-se a isso o fato de ter sido consignado que o acusado, embora tecnicamente primário, possui em andamento procedimento para apuração de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, sendo registrado que o agente teria completado a maioridade pouco tempo antes do decreto prisional Conforme pacífica jurisprudência desta Corte Superior, a preservação da ordem pública justifica a imposição da custódia cautelar quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. Precedentes. [...] (STJ, HC 548.020/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020).
Não é demais ressaltar que, “o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (Enunciado Orientativo n. 6 – Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
De tal sorte, não há se falar em carência de fundamentação idônea do decreto de prisão.
Nessa situação, predicados pessoais favoráveis, por si só, não bastam para desconstituir a segregação (STF, HC 154394).
Ademais, quando a prisão cautelar se mostra necessária, e encontra-se respaldada em motivação idônea – como ocorre neste caso –, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão:
[...] Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. [...] (STJ, HC 550.830/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020).
Desse modo, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações necessárias para a plena compreensão da questão trazida nestes autos, observando as exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1).
Em seguida, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 2 de junho de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.